Tribunal: STF
Processo: AP 1259
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     



    Trata-se de ação penal em face de JESSE LANE PEREIRA LEITE, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE.



    Concluída a instrução e apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público Federal e pela defesa constituída pelo réu, os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor.



    Em 07/12/2023, o processo foi incluído em pauta da sessão virtual ordinária do Plenário, com início designado para o dia 15/12/2023, à 0h:00min e término no dia 05/02/2024, às 23h:59min.



    A defesa do réu apresentou, em 13/12/2023, às 23:47:02, manifestação (eDoc. 173, id 75b30177) requerendo a juntada de sustentação oral, apresentando, na ocasião, link do youtube.



    É o relatório. DECIDO.



    Em fiel observância ao texto constitucional, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL regulamentou os julgamentos a serem realizados em ambiente eletrônico.



    Nos termos do art. 21-B, caput , do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na redação dada pela Emenda Regimental 53/2020, todos os processos de competência do TRIBUNAL poderão, a critério do Relator ou do Ministro vistor com a concordância do Relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.



    As sessões virtuais ordinárias serão realizadas semanalmente e terão início às sextas-feiras, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias úteis exigido no art. 935 do Código de Processo Civil entre a data da publicação da pauta no DJe, com a divulgação das listas no sítio eletrônico do Tribunal, e o início do julgamento.



    Nos termos do artigo 21-B, §2º do Regimento Interno da SUPREMA CORTE, nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.



    As sustentações orais por meio eletrônico serão automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros e ficarão disponíveis no sítio eletrônico do STF durante a sessão de julgamento.



    Nesse contexto, destaco que a defesa do réu apresentou sua sustentação oral fora do prazo regimental, e sem a observância do trâmite adequado.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente